Tribunal: TJSP
Processo: 1006629-66.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma vez que a energia elétrica fornecida ao segurado empresário da parte autora era utilizada como insumo de sua atividade empresarial - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma vez que a energia elétrica fornecida ao segurado empresário da parte autora era utilizada como insumo de sua atividade empresarial - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF – Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudo técnico, juntado com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado tem a causa ali indicada: oscilação de energia – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que oscilação de energia constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento realizado - Mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$6.694,00, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação, como estabelecido pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida nessa questão.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
Registro: 2021.0000055376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006629-66.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMÉRICA CIA.
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
VOTO no 37252
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu - 2a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Sul América Seguro de Automóveis e Massificados SASAM.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma
vez que a energia elétrica fornecida ao segurado empresário
da parte autora era utilizada como insumo de sua atividade
empresarial - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as
quais se incluem as concessionárias de fornecimento de
energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art.
37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA
A não utilização pela parte
vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via
administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL,
mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não
constitui requisito da ação de reparação de danos causados
pela
concessionária,
nem
configura
excludente
de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante
os termos do art. 5o, XXXV, da CF Rejeição da preliminar
de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Laudo técnico, juntado
com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso
dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da
indenização paga pela parte seguradora ao segurado tem a
causa ali indicada: oscilação de energia Como, na espécie,
(a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e
(b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má
prestação do serviço de distribuição de energia e os danos
suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que
oscilação de energia constitui fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte
ré concessionária, que não a exonera de responder pelos
prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO
A seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento
realizado - Mantida a condenação da ré ao pagamento de
indenização no valor de R$6.694,00, com incidência de
correção monetária desde o desembolso e juros de mora na
taxa de 1% ao mês a partir da citação, como estabelecido
pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida nessa questão.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 265/268, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto e por tudo o
mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de regresso
ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL e o faço para condenar
a ré a pagar à autora o valor de R$6.694,00 (seis mil, seiscentos e noventa e quatro
reais) com correção monetária desde 13/03/2019, data em que se comprovou o
desembolso (folha 05) e juros de mora desde a citação. Declaro o processo extinto
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas, nos termos do artigo 82, §2o c.c.
85, §1o, ambos do CPC, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência
que arbitro em 10% do valor da condenação. Publique-se e Intimem-se".
Apelação da parte ré (fls. 270/286), sustentando: (a)
“embora a concessionária responda de forma objetiva, a seguradora não se
desincumbiu de demonstrar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação de
serviço da apelante”; (b) “as instalações internas da unidade consumidora são de
responsabilidade do próprio consumidor”; (c) “não haver previsão legal para o
ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, uma vez que não observado o procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo”; (d) “os documentos trazidos aos autos pela apelada
são unilaterais, especialmente os laudos/orçamentos acostados aos autos as fls. 61/62,
produzidos sem qualquer ciência ou notificação da apelante”; (e) “trata-se de
empresa seguradora, a qual pretende reaver os valores desembolsados a título de
seguro, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor”; (f) “os prejuízos que
o apelado alega ter suportado, não restaram comprovados”,
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 290/322), insistindo na manutenção da r. sentença.
O pedido de pedido de substituição processual no polo
passivo da presente ação da parte ré apelada Sul América Companhia Nacional de
Seguros Salic pela entidade Sul América Seguros de Automóveis e Massificados
S/A (fls. 324/325), que contou com concordância da parte ré (fls. 381) foi deferido,
na deliberação de encaminhamento destes autos para julgamento.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos
da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma vez que
a energia elétrica fornecida à segurada empresária da parte autora era utilizada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
insumo de sua atividade empresarial.
Inexistente, na espécie, relação de consumo entre as
partes, visto que: (a) o segurado da autora não é destinatário final do serviço de
fornecimento de energia elétrica contratado, porquanto destinado à atividade
produtiva; e (b) desnecessário perquirir sobre a vulnerabilidade do segurado da parte
autora, visto que não reconhecida sua qualidade de destinatária final dos serviços
contratados.
No que concerne à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, adota-se a corrente finalista mitigada ou de finalismo aprofundado,
segundo a qual, para que seja caracterizada como consumidora, a pessoa jurídica
deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, em benefício
próprio e para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse, de
repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços, e
ainda, demonstrar sua vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica em relação ao
fornecedor, no caso concreto.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “(...) No mais, é dizer, quanto à possibilidade, ou
não, de se aplicar, em relação estabelecida entre pessoas jurídicas, os preceitos
contidos no Código de Defesa do Consumidor. Bem de ver, na espécie, que a
relação de consumo tem, em um dos pólos, um fornecedor de bens ou serviços e,
de outro, um consumidor, pessoa física ou, eventualmente, pessoa jurídica. Não
obstante a possibilidade da pessoa jurídica poder ser incluída no conceito de
consumidor, colhe-se dos precedentes desta Corte Superior, a exigência de que
fique reconhecida a sua caracterização como destinatária final de bens ou
serviços e, ainda, a vulnerabilidade. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado:
"CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
ACIDENTE
AÉREO.
TRANSPORTE
DE
MALOTES.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO.
VÍTIMA DO EVENTO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ARTIGO 17 DO
CDC. 1. Resta caracterizada relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa
das vítimas realizava serviço de transporte de malotes para um destinatário final,
ainda que pessoa jurídica, uma vez que o artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor não faz tal distinção, definindo como consumidor, para os fins
protetivos da lei, '... toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final'. 2. Abrandamento do rigor técnico do critério
finalista. 3. (...). (REsp 540235 / TO, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 06.03.2006, p.
372). E ainda o REsp 733560/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 02.05.2006, p.
315. Especificamente, quanto à exigência de que a pessoa jurídica seja
reconhecidamente vulnerável na relação contratual, veja-se o seguinte
precedente: "DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCEITO
DE CONSUMIDOR. CRITÉRIO SUBJETIVO OU FINALISTA. MITIGAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
EXCEPCIONALIDADE.
VULNERABILIDADE.
CONSTATAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFERTA
INADEQUADA. CARACTERÍSTICA, QUANTIDADE E COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO. EQUIPARAÇÃO (ART. 29). DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA SOB A PREMISSA DE TRATOS SUCESSIVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO. VÍCIO OCULTO. 1. (...). 2. Mesmo nas
relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável
vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar
o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para
interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também
reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do
critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do
CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique
evidenciada a relação de consumo. 3. (...). 4.Recurso especial não conhecido"
(REsp 476428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 09.05.2005, p. 390). In casu,
o primeiro requisito restou rechaçado pelo v. acórdão recorrido, visto que o
serviço contratado destinava-se ao incremento da atividade lucrativa da parte
ora agravante. Nestas circunstâncias, com acerto a Corte estadual ao deixar
apreciar a demanda sob a perspectiva dos preceitos previstos do Código de
Defesa do Consumidor. Nega-se, portanto, provimento ao recurso.” (Ag
1322408/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 01/09/2010, o destaque
não consta do original); e () “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO.
FALHA
NO
SISTEMA
RECONHECIDA. QUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO
CONSUMIDORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA SOBRE O MOTIVO DA
FALHA DO SISTEMA. ALEGAÇÃO NÃO PROVADA PELA PARTE.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) É o breve relatório.
Decido. 2. Cinge-se a controvérsia principal em saber se uma pessoa jurídica
que contrata prestação de serviço de monitoramento físico e eletrônico,
consistente na disponibilização de alarme e sensores de presença, pode ou não
ser considerada consumidora, nos termos do art. 2.o do CDC. Alega a recorrente
que o acórdão recorrido teria violado os art. 2.o do Código de Defesa do Consumidor,
pois teria, equivocadamente, considerado a recorrida como consumidora da
recorrente. É fato inconteste que os legisladores, quando da redação da Lei 8.078/90,
não fizeram nenhuma distinção entre pessoas física e jurídica para se beneficiarem do
Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, em seu artigo 2.o foram claros ao
estabelecer que ambas podem utilizar-se da proteção conferida pelo CDC, bastando
que, para tanto, os bens ou serviços adquiridos sejam provenientes de um fornecedor
e que a pessoa que os adquiriu seja “destinatário final” dos mesmos. Portanto, para
se saber se determinada pessoa pode ou não ser considerada consumidora nos
termos do art. 2.o do CDC, deve-se verificar enquadra na o enquadramento na
definição de "destinatário final". A este respeito, a Segunda Seção deste STJ
superou discussão acerca do alcance da expressão "destinatário final", constante do
art. 2o do CDC, consolidando a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela que indica
a melhor diretriz para a interpretação do conceito de consumidor (REsp n.°
541.867/BA, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. para o acórdão Min. Barros
Monteiro, DJ 16.05.2005). Segundo a teoria preferida, a aludida expressão deve
ser interpretada restritivamente. Com isso, o conceito de consumidor deve ser
subjetivo e entendido como tal aquele que ocupa um nicho específico da
estrutura de mercado o de ultimar a atividade econômica com a retirada de
circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de forma a
suprir uma necessidade ou satisfação eminentemente pessoal. Para se
caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou utente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário
final econômico; isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o
atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o
bem ou serviço, no processo produtivo, ainda que de forma indireta. Nesse
sentido é também o entendimento de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem, para quem: “Destinatário final é aquele destinatário
fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto,
retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é necessário
ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo
para uso profissional, pois o bem seria novamente instrumento de produção cujo
preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. ” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor: arts. 1.o a 74, aspectos materiais, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 71). Assim, ainda que a recorrida seja uma pessoa
jurídica, ela contratou segundo a sentença e o acórdão recorrido prestação
de serviços de monitoramento de sistema de segurança e alarmes da própria
empresa, razão pela qual ela é considerada destinatária final do serviço
oferecido pela recorrente. Dessa forma, inegável que a recorrida é consumidora
dos serviços oferecidos pela recorrente e que, por conseqüência, o Código de
Defesa do Consumidor deve ser aplicado nessa relação. Diante disso, não há que
se falar em violação ao art. 2.o do CDC, conforme precedente abaixo:
"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. SEGURO
CONTRA ROUBO E FURTO DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO
CDC. - O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou
utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. - Se a pessoa jurídica contrata o
seguro visando a proteção contra roubo e furto do patrimônio próprio dela e não o
dos clientes que se utilizam dos seus serviços, ela é considerada consumidora nos
termos do art. 2.° do CDC. Recurso especial conhecido parcialmente, mas
improvido." (REsp 733.560/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ 02/05/2006 p. 315) 3. Ademais, em que pese
todo o acima exposto, inexistente violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, pois visando garantir o pleno exercício do direito de
defesa do consumidor, estabelece-se a inversão do ônus da prova quando a
alegação seja verossímil ou quando constatada a sua hipossuficiência. No
presente caso, não foi o que ocorreu, pois depreende-se da sentença de fls. 283 que
"cabia à ré indicar qual foi a falha ocorrida na linha telefônica e quando esta falha se
deu, mas não o fez, de modo que, sua responsabilidade pelo evento daí deflui".
Assim, embora seja entendimento dominante no STJ de que, reconhecida a
hipossuficiência técnica do consumidor, é possível a inversão do ônus probatório, o
caso ora em análise não trata dessa hipótese. A recorrente, quando de sua
contestação, alegou que "o equipamento não apresentou falhas, mas que o telefone é
que não funcionou, isto porque o aparelho apresentou sinal FC (falta de
comunicação)" (fls. 280), sendo certo que a prova desta alegação cabia à empresa ré,
que alegou fato modificativo ao direito do autor. Inviável, portanto, o cabimento do
recurso pela alínea "c", tendo em vista a falta de similitude fática entre o acórdão
paradigma, que explicita a impossibilidade da inversão do ônus da prova com base
no disposto no CDC no momento em que proferida a sentença, e o acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
4. Diante do exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao recurso especial.” (REsp 1090725/SP, rel. Luis Felipe Salomão, data
da publicação: 23/09/2009, o destaque não consta do original).
Especificamente, para a hipótese de ação regressiva
promovida por seguradora, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO (...) Com efeito, nos termos do artigo 2o do código consumerista,
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final". Nesse contexto normativo, a jurisprudência da
Segunda Seção do STJ pugna pela "adoção da teoria finalista ou subjetiva para
fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em eventual
relação de consumo, devendo, portanto, ser destinatária final econômica do bem
ou serviço adquirido" (CC 92.519/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda
Seção, julgado em 16.02.2009, DJe 04.03.2009). Ressalvadas as hipóteses em que
constatada a vulnerabilidade in concreto da pessoa física ou jurídica (teoria finalista
aprofundada), "para que o consumidor seja considerado destinatário econômico final,
o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão,
direta ou indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida; o produto ou
serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do
consumidor" (CC 92.519/SP). Como bem explicita Flávio Tartuce, os requisitos para
configuração da "destinação final", são: 1o. Destinação final fática - o consumidor é o
último da cadeia de consumo, ou seja, depois dele, não há ninguém na transmissão
do produto ou do serviço. 2o. Destinação final econômica - o consumidor não utiliza
o produto ou o serviço para o lucro, repasse ou transmissão onerosa. (In "Manual de
Direito do Consumidor: direito material e processual", Ed. Método, São Paulo, 2012,
pág. 68) No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DÓLAR
AMERICANO.
MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA
ATIVIDADE
PROFISSIONAL.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO DE
CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE
EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. (...) 2.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário
final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final,
segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte
Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação
do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou
satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no
processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser
confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das
regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. (...) 7. Recurso especial não
provido. (REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/03/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 591 DO
CC/2002;
300,
I,
332,
333,
II,
E
427
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO
ADQUIRIDO NA QUALIDADE DE INSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO
CARACTERIZADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TRÂMITE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
ALEGAÇÃO
DE
CONTINÊNCIA.
REEXAME
E
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. A Segunda Seção desta
Corte, superando a discussão acerca do alcance da expressão "destinatário final",
constante do art. 2o do CDC, consolidou a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela
que indica a melhor diretriz para a interpretação do conceito de consumidor.
Entendeu-se consumidor aquele que ocupa um nicho específico da estrutura de
mercado - o de ultimar a atividade econômica com a retirada de circulação
(econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, por necessidade ou interesse.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 399.977/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe
05/12/2014) DIREITO EMPRESARIAL. IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. DANO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR. RAIO X.
SEGURADORA. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA.
PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. INDENIZAÇÃO TARIFADA. [...] 3. A expressão "destinatário final" contida
no art. 2o, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o
referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua
vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor
aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse
enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei
protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito
profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação
ou comercialização. [...] 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp
1162649/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe
18/08/2014) Na hipótese ora em foco, trata-se de ação de indenização por perdas
e danos decorrentes de incêndio no estabelecimento comercial dos recorridos
provocado por sobretensão na rede elétrica. Desse modo, sobressai a
inexistência relação de consumo, pois o produto/serviço adquirido (energia
elétrica) é utilizado como insumo de sua atividade empresarial (consumidor
intermediário). A contrario sensu, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR
AMERICANO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
BASE
OBJETIVA.
INAPLICABILIDADE. (...) 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um
fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista,
adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade
econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para
consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto,
a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de
consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo
(consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de
Defesa do Consumidor. (...) 7. Recurso especial não provido. (REsp 1321614/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014,
DJe 03/03/2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte
Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo
pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza
a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que
qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de
produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas
necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-
los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA,
DJe 03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1331112/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/08/2014, DJe 01/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CONTRATO PARA USO DE SOFTWARE DE VENDAS ON
LINE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- Quanto à
aplicação do CDC, conforme entendimento firmado por esta Corte, o critério adotado
para determinação da relação de consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar-
se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou
serviço adquirido. 2.- No caso dos autos, em que pessoa jurídica contrata uso de
software de vendas on line, não há como se reconhecer a existência de relação de
consumo, uma vez que o programa teve o propósito de fomento da atividade
empresarial exercida, não havendo, pois, relação de consumo entre as partes. 3.-
Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 245.697/PR, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe
07/06/2013) Nesse diapasão, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor a presente ao caso em comento, aplica-se a regra de prescrição inserta
no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos. (...)”
(AREsp 164164/SP, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 23/10/2017, o
destaque não consta do original).
2.2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri
Filho: “(..) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os
prestadores de serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no
que respeita à responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da
norma constitucional foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta
diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os ônus. Aquele que participa da
Administração Pública, que presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em igualdade de condição com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos
serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art.
14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos
dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e que acabam por sofrer
danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços públicos respondem
objetivamente pela mesma razão do Estado
o risco administrativo
, e não
pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação consumerista” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o destaque não consta do
original); e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site, para caso análogo,
mas com inteira aplicação às concessionárias de fornecimento de energia elétrica (cf.
AI 831067/RS. rel. Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010, DJe-001 DIVULG
04/01/2011
PUBLIC
01/02/2011),
caso
dos
autos:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-
USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do
nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-
usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso
extraordinário desprovido.” (STF-Órgão Pleno, RE 591874/MS, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL

MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT
VOL-02387-10 PP-01820, o destaque não consta do original).
2.3. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora
de serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano;
(iii) nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados
extraído do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO
-
PRESSUPOSTOS
PRIMÁRIOS
QUE
DETERMINAM
A
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE
CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À
CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-
COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -
RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE
DA
DISCUSSÃO,
EM
SEDE
RECURSAL
EXTRAORDINÁRIA,
DA
EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o
perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público
que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e
(d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O
dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a
comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento
do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A
comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê
suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao
reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como
imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos
pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito
reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992
- RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano
do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de
prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante
prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte
recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias
ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007)
e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do Estado. CF, 1967, art. 107.
CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade
objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da
culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a)
do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o
dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação
administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um
prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da
coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos
ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no 113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j.
18.02.1992).
2.4. Constitui excludente de responsabilidade da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de
força maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho
aos riscos do serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a
organização da prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do
descumprimento do dever de adequação do serviço público, caracterizado por fato
relacionado aos riscos da atividade, que promove o aumento da probabilidade da
ocorrência de danos, mas que integra a atividade empresarial de tal modo, que não é
possível exercê-la sem assumir os riscos em questão, que exigem a adoção de
medidas preventivas, para minorá-los, como acontece com descargas elétricas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do
fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri
Filho: (a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por
constituírem também causa estranha á conduta do aparente do agente,
ensejadora direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem entendido
que o defeito mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total
imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser possível prevê-lo e evita-lo
através de periódica e adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido
adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além de previsível, pode
ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar, desde logo,
que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da atividade, em
algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal ocorre no
chamado fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por isso
inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade
empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito
(item 36). Veremos que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do
transportador (item 93.1), nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a
responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços (itens 133.7 e 138)”
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não
consta do original); e (a.2) “Quanto ao fortuito interno (item 93.1), este não
exclui a responsabilidade do Estado porquanto, embora imprevisível, faz parte
de sua atividade, liga-se aos riscos da atuação estatal. Só o fortuito externo
exclui a responsabilidade estatal por se tratar de fato imprevisível, estranho à
atividade administrativa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas,
2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A
prestação de serviços públicos, quando realizado em desacordo com o dever de
adequação e dando causa a danos, fundamenta a responsabilidade por
indenização. (...) Há conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são
prestados diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços
próprios do Estado. E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública,
que podem ser prestados diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de
contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte
coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de
1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do Estado ou sua
delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é abrangente,
contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em relação a
serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles delegados e
prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade objetiva.
(...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o
próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina,
vinculando-se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela
sua previsão legal como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a
concessão e permissão de serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço
público adequado em seu art. 6o, § 1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o
que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
embora atinente aos serviços públicos submetidos à concessão e permissão aos
particulares, a definição contém elementos comuns àqueles prestados diretamente
pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o dever de
adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de
acesso igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas,
do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e
expansão do serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o
bom tratamento do usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a
necessária abstenção de ofensa à integridade pessoal e patrimonial do usuário. É
a violação do dever de adequação que, dando causa a danos ao usuário e mesmo
a terceiros não usuários do serviço, gera o dever de indenizar. Compreende a
ausência ou interrupção injustificada dos serviços, e sua prestação em
desacordo com as regras legais e regulamentares dá causa ao dever de
adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem o domínio
de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as providências
necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de
prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde
pelos danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e
sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de
árvores, porquanto tal responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-
se como fortuito interno, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
danos materiais e reparação de perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho
eletrônico da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga na rede elétrica
decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios). Previsibilidade de
ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante
tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito
interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts.
14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da
rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não
comprovada pela concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo
valor desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em
substituição ao danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima,
j. 02.07.2014, o destaque não consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Liminar indeferida. Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos
autores após fortes chuvas e queda de árvores. Demora no restabelecimento de
energia elétrica. Danos materiais devidos. Ação julgada parcialmente procedente,
rejeitado pedido de dano moral. Apelação dos autores. Pretensão à condenação da ré
ao pagamento de danos morais. Descabimento. Mero incômodo ou aborrecimento
que não configuram dano moral indenizável. Dano moral bem afastado. Pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
condenação da ré à manutenção das redes elétricas. Descabimento. Obrigação que
decorre de lei. Desnecessidade de ordem judicial. Apelação da ré. Alegação de caso
fortuito e força maior. Irrelevância. Concessionária. Responsabilidade civil objetiva.
Concessionária de serviço público. Art. 37, §6o, da CF. Apelante que não se
desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão dos autores (art. 333, II, do
CPC). Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (32a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579, rel. Des.
Francisco Occhiuto Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c)
“Responsabilidade civil Ação regressiva Aparelhos elétricos da segurada da
autora que, por falha da ré, foram danificados
Desnecessidade de prévio
ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a
opção de reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora
Acesso ao
judiciário, ademais, que não está condicionado ao esgotamento da esfera
administrativa
Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e
isentos de parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados
aos equipamentos eletrônicos da segurada originaram-se de oscilação de energia e
descarga atmosférica. Responsabilidade civil Ação regressiva Aplicação do CDC
Relação originária de consumo que se estende à seguradora, sub-rogada em todos
os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput", do CC Prazo prescricional
de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC
Tempestivo ajuizamento da ação
regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de reembolso foi pago
pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015. Responsabilidade civil Ação
regressiva
Queima de equipamentos eletrônicos
Oscilação de energia

Fortuito interno caracterizado
Responsabilidade da ré configurada

Reembolso do valor indenizatório devido
Procedência da ação mantida. Dano
material Juros moratórios Termo inicial que deve consistir na data da citação,
quando a ré foi constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor
indenizatório que derivou de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da
autora
Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ
Termo inicial estabelecido na
sentença, data da citação da ré, que há de persistir. Sucumbência
Honorários
advocatícios Valor arbitrado na sentença em 10%, majorado para 20% sobre o
valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos
I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC Sentença reformada nesse ponto - Apelo da
ré desprovido, provido em parte o recurso adesivo da autora.” (23a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos Marrone, j.
29/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de
agir. Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias
administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°,
XXXV, da CF. Interesse processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do
Código Civil). Aplicação do mesmo prazo prescricional previsto para a relação
originária, de consumo. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não decorrido. Prescrição
não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco
da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil). Nexo
de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos causados nos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que configura
fortuito interno. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente a
regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede
ou utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede.
Dever de reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
27/11/2017, o destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA.
Seguro residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos
do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade
entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos. Descarga
elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido administrativo prescindível, uma
vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da ANEEL não se sobrepõe ao
direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Sentença mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
2.5. A não utilização pela parte vítima em prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010,
da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito
da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento
danoso que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na
via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei
8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de
ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém,
em que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço
e a documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o
nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por
conseguinte, o dever de indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento.
Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso
provido”. (24a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel.
Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga
elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o
pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado,
que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de
raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado.
Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais
fixados. Recurso desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no
1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque
não consta do original).
2.6. Reconhece-se que o laudo técnico, juntado com a
inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso dos autos, basta para demonstrar
que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado tem a
causa ali indicada: oscilação de energia.
Constam dos autos: (a) cópia da apólice de seguro (fls.
42/47); (b) relatório de regulação de sinistro (fls. 64/79); (c) laudo técnico produzido
por sujeito não integrante da relação processual, no qual consta a descrição dos
equipamentos eletrônicos do segurado que foram danificados, atestando como causa
oscilação de energia (fls. 61); (d) comprovante de pagamento da seguradora ao
segurado (fls. 81).
Os laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados
para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos
objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali
indicadas: oscilação de energia. Isto porque os laudos em questão foram: (a)
emitidos por entidade, cuja habilitação e idoneidade não são infirmadas por alegação
da ré; e (b) elaborados em conformidade com as normas da SUSEP, para regulação
de sinistros, dado que inexiste alegação em sentido contrário. Ademais, não se pode
olvidar que, pelas regras ordinárias de experiência, as seguradoras dificultam o
pagamento de indenização securitária aos seus segurados.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato
controvertido relevante para o julgamento do feito está suficientemente esclarecido
pela prova documental produzida pela parte autora, restando discutir a qualificação
jurídica desse fato e de suas consequências jurídicas, daí por que desnecessária a
realização de outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de indenização
securitária
Cerceamento de produção de provas inocorrente
Seguradora
que se diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado
Alegada
queima de equipamentos elétricos do segurado por oscilação de energia elétrica
Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos
Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo técnico
Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor e prova inequívoca de quitação
da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
sistema (eletrônico) de pagamento Conjunto probatório e circunstâncias dos autos
que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o
pagamento da indenização securitária Procedência mantida Recurso improvido”
(20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005398-68.2017.8.26.0242, rel.
Des. Correia Lima, j. 25/02/2019, o destaque não consta do original); (b)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO
SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos equipamentos
do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via
de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força
maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao
ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da indenização
à segurada. 5. Recurso provido” (14a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1049002-12.2016.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j. 16/05/2018, o destaque não
consta do original); e (c) “NULIDADE PROCESSUAL CERCEAMENTO DE
DEFESA
Inocorrência
Provas nos autos suficientes a autorizar o
julgamento antecipado da lide
Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência
Desnecessidade de prévio
pedido administrativo à companhia de energia elétrica
Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva de ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos do
segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré
Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor
Aplicabilidade dos
dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas - Prestação
de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
Ressarcimento
devido Sentença mantida Preliminares rejeitadas - Recurso não provido” (31a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004496-14.2017.8.26.0114, rel.
Des. Carlos Nunes, j. 13/11/2018, o destaque não consta do original).
2.7. Aplicando-se, as premissas supra, como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou
configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de
energia e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que
oscilação de energia constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria
atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
2.8. Mantém-se a condenação da ré ao pagamento de
indenização no valor de R$6.694,00, com incidência de correção monetária desde o
desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado (fls. 61), bem como o pagamento realizado (fls.
81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1006629-66.2019.8.26.0079
Inconsistente a alegação da parte ré de equívoco do
valor fixado a título de danos materiais, visto que sequer indicou a quantia que
entende como devida, e nada nos autos revela que o valor apurado para indenização
do segurado não seja compatível com os bens danificados pelo ato ilícito da parte ré,
nos limites das apólices de seguro.
Observa-se que a r. sentença permaneceu irrecorrida na
parte em que estabeleceu a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 15% o
percentual da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos
autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator